Tribunal: TJDFT
Processo: 0742502-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. REGRA MITIGADA. RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
2. Presente nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a, no máximo 10% (dez por cento) do salário do devedor, não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial.
3. Cabível também a penhora do numerário a ser recebido, decorrente de restituição de imposto de renda, porquanto não se trata de remuneração propriamente dita, sobre a qual não incide a proteção destinada às verbas de caráter salarial.
4. Recurso provido.